Tribunal: CARF
Processo: 13888.903316/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.903316/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.260–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
COMERCIAL SACILOTTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2001 a 28/02/2001
BASE
DE
CÁLCULO.
ALARGAMENTO.
LEI
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO. STF. REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
A decisão que considerou constitucional o caput do artigo 3o da Lei 9.718/98 e
declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que apenas o
faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta
advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da
Contribuição para o PIS.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO INEXISTENTE. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não comprovada a existência do crédito originário do pagamento indevido
informado como suporte para o crédito mencionado na declaração de
compensação, não há que se falar em homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.903316/2009-13
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.260 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13888.903316/2009-13

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se de processo eletrônico relativo à compensação não homologada pelo Sistema de
Controle de Créditos (SCC) da Receita Federal, conforme despacho decisório de fl. 58,
referente à Declaração de Compensação (DCOMP) de n° 05205.51434.270406.1.3.04-
0430 (fls. 53/57), transmitida em 27/04/2006, por meio da qual a contribuinte declarou a
compensação de débito de CSLL (2484), vencido em 28/04/2006, no montante de R$
283,63 com crédito relativo a pagamento indevido ou a maior do PIS (8109), ocorrido
em 15/03/2001.
A contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade em face do referido
despacho, conforme peça de fls. 01/04 (e anexos), por meio da qual informa que ajuizou
ação combatendo o aumento da alíquota de Cofins (de 2% para 3%) e também da sua
base de cálculo, "que deveria ser o faturamento e não a receita bruta, consequentemente
pleiteando a devolução de mencionada majoração fiscal, processo esse de n°
2000.61.09.002674-4, sendo que em tal ação a empresa foi vencedora apenas no que diz
respeito à base de cálculo (doc. Anexo)".
Prossegue asseverando que, "em conformidade com a legislação vigente passou a fazer a
compensação através de Recibo de Entrega da Declaração de Compensação —
PER/DCOMP, única e exclusivamente dos valores do diferencial da base de cálculo da
COFINS, faturamento e não receita bruta, em consonância ao determinado no Acórdão
da Sexta Turma do E. Tribunal Federal da 3a Região (doc. anexo)".
Ressalta que "quando foram lançados os dados naqueles documentos (PER/DCOMPs),
muito provavelmente por equívoco, não constou que os créditos eram advindos de ação
judicial, falha que a empresa quer sanar nessa manifestação, com o intuito de
regularizar as formalidades necessárias que devem constar do formulário
PER/DCOMP".
Informa, ademais, que está solicitando o desarquivamento da ação para o fim de "anexar
demais documentos que se entender pertinente, tais corno certidão de objeto e pé,
certidão de trânsito em julgado e outros que forem requisitados".
Conclui requerendo a "desconsideração dos valores contidos nos despachos decisórios",
uma vez "comprovado a origem dos PER/DCOMP efetivados".
A DRJ de Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 14-30.027 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/03/2001
PIS. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO. PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO.
O direito de compensar crédito relativo a pagamento indevido ou a maior extingue-se
com o decurso do prazo de cinco anos, contados da data da extinção do crédito
tributário que, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, ocorre no
momento do pagamento antecipado de que trata o §1° do art. 150 do CTN.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.260 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13888.903316/2009-13

COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo demanda a comprovação
da liquidez e certeza do crédito.
CRÉDITO DE ORIGEM JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
REQUISITO.
A compensação de crédito oriundo de decisão judicial só pode se dar a partir do trânsito
em julgado da ação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/03/2001
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, os argumentos a respeito da
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo COFINS reconhecido em Acórdão do
Tribunal Regional da 3a Região e do direito à compensação.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.260 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13888.903316/2009-13

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre declaração de compensação
com suposto saldo credor de Contribuição para o PIS, tendo por base hipotéticos pagamentos
indevidos ou a maior, por meio da PER/DCOMP indicada no relatório.
O Despacho Decisório indeferiu o pleito tendo em vista que na data de
transmissão da PER/DCOMP já estava extinto o direito de utilização ao crédito por terem se
passado mais de cinco anos entre a data de arrecadação do DARF e a data de transmissão do
PER/DCOMP.
Diante deste indeferimento, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade na qual alegou que obteve decisão favorável em ação judicial transitada em
julgado (processo no 2000.61.09.002674-4) na qual determinou que a base de cálculo da
contribuição deveria ser o faturamento e não a receita bruta. Com isso passou a efetuar as
compensações conforme determinado no Acórdão da Sexta Turma do TRF da 3a Região.
A decisão de piso manteve o indeferimento do despacho decisório, não acatando
os argumentos apresentados, sinteticamente pelos seguintes motivos:
1) O pagamento informado na DCOMP teve como origem do crédito o
recolhimento realizado em 15/03/2001, entretanto a transmissão da declaração
ocorreu em 27/04/2006, restando configurada a prescrição do direito da
Recorrente;
2) Para a compensação tributária é necessária a existência de crédito líquido e
certo nos termos do art. 170 do CTN, o que não restou comprovado nos autos.
Afirma também que a Recorrente sequer demonstrou a apuração do crédito
judicial bem como deixou de apresentar documentos contábeis/fiscais idôneos
para fins de comprovação do crédito alegado;
3) Ainda que assim tivesse procedido, a pretensão da compensação derivada de
provimento judicial ocorreu antes do seu trânsito em julgado, transgredindo o
disposto no art. 170-A do CTN. Isto porque a transmissão da DCOMP
ocorreu em 27/04/2006 e o trânsito em julgado ocorreu em 17/11/2008.
Conforme sinteticamente descrito no Relatório, a Recorrente discorre em sua peça
processual recursal sobre os motivos da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo
da COFINS estabelecido no §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98. Neste sentido, obteve provimento
judicial transitado em julgado pela Sexta Turma do Egrégio Tribunal Federal da 3a Região
conforme documentos juntados aos autos. Nesta esteira, apresentou ainda diversos trechos de
entendimentos doutrinários a respeito do que vem a ser compensação, citando a sua origem no
direito romano clássico com fundamento na equidade na qual busca a neutralização de créditos e
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.260 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13888.903316/2009-13

débitos recíprocos. Nesta linha requereu a reforma da decisão de primeira instância e a
improcedência e insubsistência do “auto de infração”, acolhendo a compensação efetivada.
Inicialmente cabe ressaltar que é pacífico o entendimento jurisprudencial
administrativo e judicial da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da COFINS
instituído pelo §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Conforme decisão emanada, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 585.235, o alargamento da base de cálculo
promovido pela Lei no 9.718/98 foi considerado inconstitucional. À luz do entendimento
manifestado pela Suprema Corte, apenas o faturamento decorrente das atividades típicas da
pessoa jurídica está sujeito à incidência da Cofins no sistema cumulativo de apuração da
Contribuição. Reproduz-se a seguir a decisão exarada em 10/09/2008:
RE 585235 QORG / MG MINAS GERAIS
REPERCUSSÃO
GERAL
NA
QUESTÃO
DE
ORDEM
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO
Julgamento: 10/09/2008 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário.
Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da
COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Decisão
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator.
Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a
inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta
do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado
nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro
Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor Ministro
Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
110 Ampliação da base de cálculo da COFINS.
Tese
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.
Na decisão do RE, o Relator do processo, Ministro Cezar Peluso esclarece o
seguinte:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.260 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13888.903316/2009-13

O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre
tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando,
assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da
Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais (...) (grifos da reprodução)
Portanto, procedem os argumentos normativos e jurídicos apresentados pela
recorrente em relação a inconstitucionalidade do art. 3o da Lei n° 9.718/1998, restando analisar
os documentos comprobatórios do direito creditório pleiteado.
Insta destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de se
mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal, para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal. Contudo, para sua aplicação é necessária a
apresentação pormenorizada por parte da recorrente dos elementos indispensáveis para
comprovação das suas alegações, em especial dos créditos efetivamente pretendidos.
A Recorrente não apresenta, em nenhum dos momentos nos quais lhe foi
oportunizado se pronunciar nos autos, quaisquer documentos hábeis e idôneos que dessem
suporte aos alegados créditos objeto da presente compensação.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Portanto, não havendo apresentação de prova irrefutável de crédito favorável ao
contribuinte em quaisquer das fases do presente litígio, tal qual informado em sua PER/DCOMP,
não há que se falar em homologação da compensação do débito declarado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital